Tribunal: TJDFT
Processo: 0716125-93.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-06
Data de publicação: 2024-08-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. TÍTULO JUDICIAL. EXCESSO DE EXECUÇÃO. COMPROVAÇÃO. COBRANÇA. INDENIZAÇÃO. DANO MORAL. DUPLICIDADE. DILAÇÃO PROBATÓRIA. PRESCINDIBILIDADE. DIVERGÊNCIA. ICTU OCULI. SENTENÇA. CÁLCULOS. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ACOLHIMENTO PARCIAL. CONFIRMAÇÃO.
1 O cumprimento de sentença decorre de título judicial formado com a observância do devido processo legal, motivo pelo qual não é permitida a rediscussão de matérias que já foram amplamente debatidas na ocasião em que a sentença foi prolatada. Precedente do STJ: AgInt no REsp 1830905/SC, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 09/03/2020, DJe 11/03/2020.
2. Nos termos do CPC, art. 525, § 1o, V o excesso de execução deve ser alegado na impugnação ao cumprimento de sentença.
3. A exceção de pré-executividade é meio de defesa incidental que viabiliza a análise de vícios de ordem pública, cognoscíveis de ofício, e sem necessidade de incursão probatória.
4. De acordo com o CPC, art. 524, §§ 1o e 2o, o juiz deve verificar a adequação dos cálculos apresentados pelo exequente comparando-os aos parâmetros estabelecidos pelo título exequendo, podendo, inclusive, valer-se da Contadoria Judicial para tanto. Precedente.
5. Recurso conhecido e não provido.